Tribunal: TJES
Processo: 5006903-51.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006903-51.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINETE ALVES VENDRAMINI
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANOS SOCIOAMBIENTAIS. RIO DOCE. BEM PÚBLICO PERTENCENTE À UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORO COMPETENTE. SITUAÇÃO DE MULTI CONFLITUOSIDADE. IMPACTOS REGIONAIS E NACIONAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO DEFINITIVO. PID.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FEITO EXTINTO. COMPETÊNCIA DO CEJUSC DA JUSTIÇA FEDERAL DE BELO HORIZONTE/MG.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006903-51.2025.8.08.0014

Recorrente
: EDINETE ALVES VENDRAMINI

Recorrido
: FUNDACAO RENOVA

Recorrido
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Recorrido
: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Recorrido
: VALE S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à parte autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANOS SOCIOAMBIENTAIS. RIO DOCE. BEM PÚBLICO PERTENCENTE À UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORO COMPETENTE. SITUAÇÃO DE MULTI CONFLITUOSIDADE. IMPACTOS REGIONAIS E NACIONAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO DEFINITIVO. PID.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FEITO EXTINTO. COMPETÊNCIA DO CEJUSC DA JUSTIÇA FEDERAL DE BELO HORIZONTE/MG.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por EDINETE ALVES VENDRAMINI em face da sentença (id. 14973847) a qual declarou a incompetência do Juizado Especial Cível e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95.

2
. Em suas razões recursais (id. 14973848) aduz que a sentença primeva é equivocada por inexistir qualquer Ente Federal, Autarquia Federal, Órgão Federal, dentre outros, como réu a atrair a competência da Justiça Federal, não havendo qualquer atração para a competência da Justiça Federal de Belo Horizonte para o processamento e julgamento do feito diante das empresas privadas que compõem o polo passivo da demanda. Ademais, cuidou em carrear aos autos a sentença proferida nos autos da ação tombada sob o nº 5004105-20.2025.8.08.0014 que tramitou no 1º Juizado Especial Civil da Comarca de Colatina/ES, em que o Magistrado julgou procedente o direito da parte. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Sem contrarrazões dos requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se o pedido de reabertura do PID20250313-82099 poderá ser processado sob o rito do Juizado Especial Cível, em razão da fixação da competência do CEJUSC da Justiça Federal de Belo Horizonte/MG a análise do pedido de inclusão da parte autora no
Programa de Indenização Definitiva (PID), instituído em decorrência dos danos causados pelo rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em Mariana-MG, no ano de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Em detida análise dos autos, constata-se que a controvérsia posta à apreciação deste juízo gravita em torno da negativa de habilitação da parte autora no âmbito do Programa de Indenização Definitiva (PID), procedimento extrajudicial instituído em decorrência do acordo de repactuação das obrigações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão em 2015, firmado entre União Federal, Estado do Espírito Santo, Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público do Espírito Santo, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública de Minas Gerais e Defensoria Pública do Espírito Santo, dentre outros. A análise detida da questão trazida a julgamento revela a incompetência da Justiça Estadual para condução do feito, já que verifico que a autora
pretende a reabertura do PID20250313-82099 e, contudo, o d. Juízo sentenciante entendeu pela incompetência do Juizado Especial Cível em razão da fixação do CEJUSC da Justiça Federal de Belo Horizonte/MG para a análise do pedido de inclusão da parte autora no
Programa de Indenização Definitiva (PID).

7
. A problemática trazia nos autos deve ser analisada à luz do microssistema do processo coletivo, notadamente no que diz respeito à tutela de interesses difusos e metaindividuais, decorrentes de todos eles de um único evento, qual seja, o desastre ambiental consistente no rompimento da barragem de Fundão, no dia 05 de novembro de 2025. A pretensão recursal dirige-se, essencialmente, à discussão acerca da possibilidade de correção do vício apontado no comprovante de residência apresentada pela autora quando do requerimento administrativo, que culminou no arquivamento do pedido indenizatório levado a efeito em face da ré, SAMARCO MINERAÇÃO S.A, no âmbito extrajudicial do PID – Programa Indenizatório Definitivo. Especificamente quanto ao Programa Indenizatório Definitivo (PID), previsto expressamente no acordo de repactuação, convém registrar que se trata de um sistema de adesão voluntária que visa efetivar o pagamento único de indenização individual ao público elegível, como solução definitiva para a reparação integral dos danos individuais decorrentes do rompimento. Impende salientar que, não obstante a inexistência de entidade pública no polo passivo da presente demanda, é entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em situações excepcionais como a presente, a competência se desloca por força do interesse público da União, consagrado na implementação, fiscalização e cumprimento das obrigações relacionadas ao Programa de Indenização Definitiva (PID). Aliás, nos termos da Súmula 150/STJ: “compete à Justiça Federal discutir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presente no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. Nesse sentido, deparo-me com óbice intransponível relativo à competência deste Tribunal de Justiça Estadual para conhecer e julgar o presente inconformismo.

8
. Segundo a promovente, ao acessar a plataforma
online
do Programa de Indenização Definitiva – PID a plataforma apontou divergência na documentação apresentada quanto ao comprovante de residência considerado inconsistente, sendo o requerimento de habilitação arquivado por insuficiência documental, impedindo novo requerimento e retificação dos documentos apresentados. Alegando iminente dano irreparável e possível perda da indenização no âmbito do acordo, a autora ajuizou a presente demanda e requereu o provimento judicial de urgência, no sentido de sua imediata adesão ao PID. Alternativamente, requereu o pagamento da indenização no valor de R$ 35.000,00, à título de danos morais, diante do arquivamento ilegal do processo administrativo de número PID20250313-82099, servindo como forma de compensação. O d. Juízo
a quo
, ao julgar a presente demanda, manifestou-se pela incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda diante do acordo de repactuação homologado por instância federal, cujo monitoramento e execução fora expressamente atribuído à Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Via de consequência, da mesma forma, fica prejudicado o pedido subsidiário de indenização do valor estabelecido no acordo celebrado perante o Supremo Tribunal Federal.

9
. Nesse contexto, coaduno com a sentença primeva por entender que a análise do pedido de inclusão da parte autora no PID compete ao CEJUSC da Justiça Federal de Belo Horizonte/MG (atualmente sob a jurisdição do TRF6) diante da cuja homologação do acordo, requerimentos do PID e de outros eixos indenizatórios.

10
. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em decisão proferida no dia 22/05/2025, pela Exma. Desembargadora MARIA LÚCIA CABRAL CARUSO, no Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.168122-7/001, examinando caso análogo, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, nos termos seguintes: “(...) revela-se, pois, manifesta a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, cuja gênese e desdobramentos vinculam-se, indissociavelmente, ao cumprimento administrativo do Programa de Indenização Definitiva – Nº 1.0000.25.168122-7/001 PID – decorrente do acordo de repactuação homologado por instância federal, cujo monitoramento e execução fora expressamente atribuído à Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do Tribunal Regional Federal da 6ª Região”. E continua: “(...) reconheço a incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessados autos à Justiça Federal para o regular processamento e julgamento da presente demanda, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa perante seu juiz natural”.

11
. Como visto, A problemática trazia nos autos deve ser analisada à luz do microssistema do processo coletivo, notadamente no que diz respeito à tutela de interesses difusos e metaindividuais, decorrentes de todos eles de um único evento, qual seja, o desastre ambiental consistente no rompimento da barragem de Fundão, no dia 05 de novembro de 2025. Nos termos da Súmula 150/STJ "compete à Justiça Federal discutir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presente no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".

12
. Portanto, a competência do CEJUSC da Justiça Federal de Belo Horizonte para a análise do PID é uma competência funcional e territorialmente centralizada estabelecida por meio de um acordo judicial amplo para dar vazão à demanda massiva de indenizações decorrentes do rompimento da barragem. Assim, por possuir caráter supraestadual, a competência é da Justiça Federal. Em face do exposto, diante da configuração da competência da Justiça Federal para conhecer e julgar ações que envolvam o cumprimento das obrigações pactuadas relacionadas ao Programa de Indenização Definitiva – PID -, reconheço a incompetência da Justiça Estadual.

13
. Tratando-se de reconhecimento
ex officio
de incompetência dos Juizados Especiais pelo d. Juízo
a quo
, não há se falar em remessa ao Juízo competente, mas sim em extinção do feito. Ante o exposto, em razão da incompetência, pelas razões retro invocadas, entendo pela manutenção do
decisum
objurgado.

14
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A existência de convenção de arbitragem afasta a jurisdição estatal para solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis decorrentes do contrato firmado entre as partes, exceto nas ações que envolvam relação de consumo.

___________

Dispositivo relevante citado
:
Lei nº 9.099/95,
arts. 8º e 51, IV
.

Jurisprudência relevante
: TJMG. Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.168122-7/001. Des. Rel. MARIA LÚCIA CABRAL CARUSO. Data Julg. 22/05/2025.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Ouso discordar do voto do Relator.

Digo isso porque, diferente do que restou consignado na sentença vergastada, a autora, ora recorrente, não pretende, nestes autos, receber indenização em razão do desastre de Mariana, nem mesmo requer que se determine o cumprimento de obrigação decorrente do Programa de Indenização Definitiva (PID).

A parte almeja, tão somente, a reabertura do processo administrativo (PID20250313-82099), a fim de que possa apresentar a documentação correta quanto ao seu domicílio.

Tal situação, por si só, não atrai, a meu sentir, o monitoramento e execução atribuído à Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nem mesmo o interesse da União nesta ação.

Ressalto,
ad argumentandum tantum,
que a extinção do feito por incompetência desta Justiça Estadual sem a prévia oitiva da parte autora configura decisão surpresa, o que é vedado pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

Por essas razões e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, anulando a sentença de origem, determinar o regular processamento do feito.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito